Tribunal: TJSP
Processo: 1020325-59.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESCISÃO. Aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitações com a Administração Pública, pelo prazo de 2 (dois) anos e multa. Poder fiscalizador do Município. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Pode o juiz dispensar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESCISÃO. Aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitações com a Administração Pública, pelo prazo de 2 (dois) anos e multa. Poder fiscalizador do Município. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Pode o juiz dispensar a produção de quaisquer outras provas, na medida em que ele entenda já ter elementos suficientes para o deslinde da questão. Utilização de prova emprestada (com anuência da autora). Laudo pericial produzido nos autos 1019361-03.2017.8.26.0224, ajuizado pela autora, no qual se discute a rescisão contratual e pagamento de valores. Dos fatos narrados e do conjunto probatório não se vislumbra a prática de atos que coloquem em dúvida a legitimidade e a legalidade dos atos administrativos, que gozam da presunção de legitimidade e veracidade, que decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 CF), elemento informativo de toda a atuação governamental. Sentença mantida.
Recurso não provido.